Tribunal: STF
Processo: HC 245212
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Erlandesson dos Santos contra decisão de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu o pleito cautelar requerido no HC 826.292/SE, nos seguintes termos:  



    Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de ERLANDESSON DOS SANTOS em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE (HC 202300317896).



    O juízo da execução penal indeferiu o pedido de progressão ao regime semiaberto.



    A ordem impetrada na Corte de origem foi indeferida.



    O impetrante alega que o paciente sofre constrangimento ilegal em razão do excesso de prazo para deferir a progressão de regime, cujos requisitos legais se encontram notoriamente atendidos.



    Requer, liminar e definitivamente, deferimento da ordem para progredir o paciente ao regime semiaberto e “expedir alvará de soltura pelo cumprimento integral da pena da primeira sentença, processo 201720400198” (e-STJ fl. 10).



    É o relatório.



    A atuação desta Corte, para fins de deferimento da medida liminar, reserva-se a casos de manifesta ilegalidade, o que, em juízo perfunctório, não acontece, na espécie, conforme se obtém da manifestação da Corte local sobre a controvérsia (e-STJ fls. 16-19):



    Antes, necessário trazer alguns esclarecimentos à real situação dos fatos, diferentemente do que argumenta o impetrante. Conforme relatado anteriormente, alega a defesa do réu que este não teve direito ao regime aberto e semiaberto, fixados nos comandos sentenciais dos autos 201720400198 e 201820400106, respectivamente. Em verdade, compulsando os autos, quanto ao primeiro processo, em que o réu foi condenado ao regime aberto, este foi preso no dia 18/03/2017 e solto no dia posterior em 19/03/2017, na audiência de custódia, mediante medidas cautelares estabelecidas. Logo não há que se falar em cumprimento da pena, conforme argumentações dos impetrantes. No tocante ao segundo processo, também encontro incongruências com os relatos aqui apresentados pelos causídicos, haja vista que preso em flagrante em 09/02/2018, após condenação em regime semiaberto, teve sua liberdade concedida em 18.10.2018, por força da decisão do juízo de execução, o qual concedeu o regime aberto, excepcionalmente, diante da ausência de vaga em estabelecimento penal adequado ao regime semiaberto. Portanto, da mesma forma, a pena não se encontra cumprida como alegado pela sua Defesa. In casu, compulsando os autos no sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, referente à execução penal (0008753- 43.2018.825.0001), na Sequência 42, verifica-se que foram estes foram remetidos ao Ministério Público diante da constatação de cometimento de novo delito pelo apenado, o qual requereu a regressão do cumprimento da pena para o regime mais rigoroso, com esteio no art. 118, I e § 2º, da LEP. Por sua vez, o juízo de execução, na sequência 53, realizou a unificação e somatório das penas, a qual restou totalizada em 18 anos, 05 meses e 07 dias de reclusão em regime fechado, reconhecendo a ocorrência de falta grave, pelo cometimento de novo delito doloso, determinando o reinício do seu período de provas, a partir da prisão realizada em 10.05.2020. [...] Posteriormente, os impetrantes peticionaram nos autos da execução, requerendo a progressão do regime para o semiaberto, que foi indeferido, diante do não cumprimento do requisito objetivo, o qual está previsto para o dia 06/05/2025, consoante Relatório da Situação Processual Executória, juntado na sequência 54. Diante de todo o contexto acima, nesse momento processual, patente a necessidade da manutenção do status prisional do paciente, tudo conforme satisfatoriamente fundamentado nas decisões do Juízo de Execução, Sequências 53 e 68, nos autos da Execução Penal 0008753-43.2018.8.25.0001, não se vislumbrando qualquer excesso de prazo para concessão dos benefícios de Progressão de regime, que conforme Relatório da Situação Processual Executória, o cumprimento do critério objetivo se dará apenas em 06 de maio de 2025. Com isso, não se vislumbra qualquer vício em sua fundamentação, tendo sido atendida a exigência do art. 93, IX, da CF. Portanto, não vislumbro a existência de qualquer constrangimento ilegal a ser reparado por meio deste mandamus, mantendo-se os fundamentos da decisão que denegou a liminar. 



    Assim, as alegações deduzidas no pedido de liminar, que, inclusive, confundem-se com as da pretensão definitiva da impetração, deverão ser apreciadas após exame mais aprofundado dos elementos constantes dos autos, por ocasião do julgamento final.



    Nesse sentido: [...].



    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.



    Solicitem-se informações ao Tribunal de origem e ao juízo singular, que deverão ser prestadas preferencialmente por malote digital e com senha de acesso para consulta ao processo.



    Após, dê-se vista ao Ministério Público Federal. (doc. 7 – grifei).  



    Neste habeas corpus, o impetrante requer:  



    Diante do exposto, requer-se do eminente Min que oficie-se a autoridade coatora para preste as informações necessárias, para com elas ser julgada a medida LIMINAR, concedendo a PROGRESSÃO DE REGIME FECHADO PARA O SEMIABERTO, sendo da mais pura e cristalina justiça V. Ex.ª, condescender a ordem impetrada. E sejam tomadas as seguintes providências:



    a) Seja concedida a progressão de regime de fechado para o Semiaberto, em caráter de urgência e excepcional por tratar-se de réu preso. Início do cumprimento: 09/02/2018.



    b) seja expedido alvará de soltura, pelo cumprimento integral da pena pela primeira sentença Processo 201720400198 – Número Único: 0010365-50.2017.8.25.0001 4ª Vara Criminal de Aracaju foi preso em flagrante no dia 18 de março de 2017. Observe O sentenciado foi condenada à pena privativa de liberdade imposta: Presente a minorante do art. 33, § 4º, Lei n.º 11.343/2006, sendo reduzida o a pena em 2/3 (dois terços), alcançando o total de 1 (um) ano e 8 (oito) meses, sendo fixado como regime inicial de cumprimento da pena o ABERTO, a teor do art. 33, §§ 2º e 3°, do CPB. Pela prática do crime de tráfico privilegiado, observe que o sentenciado, nunca desfrutou do regime aberto, a pena foi cumprida integralmente em pena foi cumprida integralmente em 18 de novembro de 2018 integralmente em regime fechado. Preceitua o art. 109 da lei federal nº 7.210/84 Cumprida ou extinta a pena o réu será posto em liberdade. Não entendendo dessa forma oficie-se a autoridade administrativa do COPEMCAN. Requisitando, ficha de remição de pena, referente a trabalho, e estudo do sentenciado, e conduta carcerária. (doc. 1, p. 12).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Com efeito, este writ foi impetrado contra decisão de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu o pleito cautelar requerido no HC 826.292/SE (doc. 7).  



    Assim, incide, no caso, a Súmula 691 desta Suprema Corte, pois, “[não] compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO TERMINATIVA PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PREJUDICIALIDADE DESTA IMPETRAÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO. I – Não compete ao Supremo Tribunal Federal – STF conhecer de writ impetrado contra decisão de relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar. Julgados do STF no mesmo sentido. II – Não há teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir, em consequência, a análise da questão trazida neste habeas corpus. III – A Superveniência de decisão terminativa proferida no Superior Tribunal de Justiça prejudica o habeas corpus impetrado no STF contra o indeferimento de liminar. IV – Agravo regimental improvido. (HC 240.700 AgR/RJ, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16/6/2024 – grifei)  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PLEITO CAUTELAR EM HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRISÃO PREVENTIVA: MOTIVAÇÃO SUFICIENTE. GRAVIDADE DO CRIME E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES. I – Este writ foi impetrado contra decisão de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu o pleito cautelar requerido em habeas corpus. Assim, incide, no caso, a Súmula 691 desta Suprema Corte, pois, “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. II – Para além disso, no caso, a gravidade do crime pelo qual foi condenado e a circunstância de que o paciente “deixou de cumprir medidas cautelares anteriormente aplicadas em seu favor” são motivos suficientes para a decretação da prisão preventiva. III – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 236.525 AgR/MT, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 6/3/2024 – grifei).  



    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Tráfico de drogas. Associação para o tráfico. 3. Mãe de filho menor de 12 anos. 4. Procurada pela justiça, reincidência específica. 5. Óbice da Súmula 691. 6. Prisão preventiva. Possibilidade. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental desprovido. (HC 211.765 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, 4/4/2022 – grifei).  



    Para além disso, registro que, em consulta ao site do Superior Tribunal de Justiça é possível verificar que decisão impugnada foi publicada em 31/5/2023. Mas, somente em 22/8/2024, a defesa impetrou o presente habeas corpus. (doc. 9).  



    É certo que, por tratar-se de ação constitucional autônoma, o habeas corpus não exige prazo para a sua impetração. Entretanto, entendo que o referido período, compreendido entre o indeferimento da liminar requerida no HC 826.292/SE e os argumentos constantes deste writ, evidencia a ausência de situação de flagrante ilegalidade a ser reparada nesta via.  



    Nessa perspectiva:  



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS DEFICIENTEMENTE INSTRUÍDO. AUSENTE CÓPIA DO ATO COATOR. REGULARIZAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL. DEMASIADO TEMPO DECORRIDO ENTRE A PROLAÇÃO DA DECISÃO IMPUGNADA E A IMPETRAÇÃO DO WRIT. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – No habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do suposto constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao Relator proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência, o que não ocorre no caso. II – Por tratar-se de ação constitucional autônoma, o habeas corpus não exige prazo para a sua impetração. Mas, no caso, o período de mais de 1 (um) ano e 5 (cinco) meses, transcorrido entre análise da decisão impugnada e a alegação, constante deste writ, de inobservância da aplicação do tráfico privilegiado, evidencia ausência de flagrante ilegalidade a ser reparada nesta via. III – O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. Na circunstância, o writ foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, o que não se admite. IV – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 239.318 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 2/5/2024 – grifei).  



    EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO HABEAS CORPUS CONVERTIDOS EM AGRAVO REGIMENTAL. DEMASIADO TEMPO DECORRIDO ENTRE A CONSTITUIÇÃO DO INDIGITADO ATO COATOR E A IMPETRAÇÃO DO WRIT. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE A POSSIBILITAR O REPARO NESTA VIA. A PROVA DA MATERIALIDADE E OS INDÍCIOS DA AUTORIA SÃO SUFICIENTES PARA SUBMETER O INDIVÍDUO A JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – Embargos declaratórios com propósito, em verdade, de reforma da decisão que negou seguimento ao habeas corpus. Conversão dos presentes embargos de declaração em agravo regimental. II – Por tratar-se de ação constitucional autônoma, o habeas corpus não exige prazo para a sua impetração. Entretanto, entendo que o referido período, de mais de 1 (um) ano e 2 (dois) meses, compreendido entre o julgamento do AgRg no AREsp 1.938.230/AM pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça e a alegação nulidade da sentença de pronúncia, constante deste writ, evidencia ausência de flagrante ilegalidade a ser reparada nesta via. Nessa mesma direção, em casos análogos, as seguintes decisões monocráticas, todas da Relatoria do Ministro Gilmar Mendes: (i) HC 223.454/SP, DJe 17/1/2023, transitada em julgado em 7/2/2023; (ii) HC 223.449/SP, DJe 18/1/2023, transitada em julgado em 7/2/2023; e (iii) HC 223.456/SP, DJe 18/1/2023, transitada em julgado em 7/2/2023. III – Para além disso, a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de que “[...] bastam a prova da materialidade e os indícios da autoria para submeter o indivíduo a julgamento pelo Tribunal do Júri, uma vez que as dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento perante aquele tribunal, já que a sentença de pronúncia não faz juízo definitivo sobre o mérito das imputações e sobre a eventual controvérsia do conjunto probatório” (HC 229.089 AgR/MT, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16/10/2023). IV - Agravo ao qual se nega provimento. (HC 234.688 ED/AM, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 26/2/2024 – grifei)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 22 de agosto de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator